Tribunal: TJDFT
Processo: 0745817-94.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE – LEGITIMIDADE – FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO – PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme dispõe o art. 114 do Código de Processo Civil “o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

2. No caso em exame, pretende a autora a reforma da sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, por ilegitimidade passiva da recorrida, a fim de ver julgado procedente o seu pedido inicial de reparação material (R$ 13.968,00) e moral (R$ 5.000,00) decorrentes do denominado “golpe do motoboy”. Compõe o polo passivo apenas a Mastercard Brasil LTDA.

3. De se ver que as condutas praticadas pelos supostos fraudadores, de acordo com a petição inicial, foram feitas em nome de terceiro (Banco do Brasil), não integrante da lide, com quem a autora tem contrato de cartão de crédito.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de afirmar a existência de solidariedade entre a bandeira docartãode crédito e as administradoras. Nesse sentido, confira-se: “Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas decartãode crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras decartãode crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços”. (AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015).Assim sendo, pode o consumidor direcionar a demanda contra um, alguns ou todos os co-obrigados.

5. Todavia, a solidariedade nas relações de consumo é de ser afastada no caso em que a relação de causalidade não alcance alguns dos integrantes da cadeia de prestação de serviços. Precedente do Egrégio STJ (REsp 1155730 / SP).

6. Obsta ainda a solidariedade entre os prestadores de serviços em cadeia a situação de fato em que a defesa de uma das partes é dificultada pela ausência de alguma outra parte a quem toca a produção da prova do fato de que decorreu o dano.

7. Situação em que enseja impor-se a formação dolitisconsórciopassivo necessário e aextinçãodo processo semjulgamentodo mérito.

8. Dito de outro modo, reputo ser o caso de manutenção da sentença de extinção sem julgamento de mérito, ressaltando a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, com a inclusão do Banco do Brasil, porque apenas assim se poderia apreciar adequadamente a pretensão do autor, que deveria ajustar a petição inicial e seus pedidos. Registro que, apesar de instada a se manifestar sobre a petição de ID Num. 32424274, a autora se limitou a dizer que não se opunha à inclusão daquela instituição financeira, nada mais requerendo.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.